Tribunal: TJSP
Processo: 0027881-59.2012.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
FURTO TENTADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante na posse da res. Inadmissibilidade de aplicação do "Princípio da Insignificância". Condenação mantida. Afastamento da reincidência. Inviável maior redução pela tentativa. Concessão do regime aberto e da substituição por restritiva de direitos. Apelo parcialmente provido.